Tribunal: TJBA
Processo: 0000094-88.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000094-88.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CAROLINE REIS SEARA CHAVES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: VERGINA FERCIANA DO NASCIMENTO e outros (7)

Advogado(s)
:
RONEY MARK DE ABREU ALVES CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanque Novo/BA, nos autos da ação indenizatória nº 0000094-88.2016.8.05.0254, ajuizada por
VERGINA FERCIANA DO NASCIMENTO
, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica, condenar o réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(ID.74487864).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado firmados em nome da autora, pessoa analfabeta, observaram os requisitos legais de validade; (ii) verificar a ocorrência de dano moral passível de indenização e a responsabilidade civil do banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado por pessoa analfabeta deve respeitar forma especial de validade, exigindo instrumento público ou particular assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas, nos termos dos arts. 595 do CC, 104, III, e 166, IV, do CC, além do art. 37, § 1º, da Lei nº 6.015/73.
4. Com efeito, da análise do caderno processual- recursal e originário-
não reside um único documento
que atenda aos requisitos legais necessários para plena validade e eficácia do negócio
(IDs. 74487456/74487457).

5. Ao revés, a prova juntada pela apelante no
ID 74487460
demonstra que não se trata do documento de identificação da parte apelada, uma vez que esta é analfabeta e o referido documento encontra-se assinado, tal como o contrato
(ID.74487462, PÁG. 4).

6.Nesse ponto, a legislação pátria exige que, tratando-se de pessoa que não sabe ler ou escrever, o ato seja celebrado por instrumento público ou por instrumento particular
assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público e subscrito por duas testemunhas
. Do contrário, a contratação será nula, por inobservância da forma prescrita em lei, a teor do que estabelecem os arts. 104, III, e 166, IV, do CC.

7. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, devendo o fornecedor responder pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.
8.
O dano moral configura-se in re ipsa, diante da indevida contratação em nome da autora e do desconto indevido em seus proventos, tratando-se de verba de natureza alimentar.
9. O valor de R$5.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano e o porte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de empréstimo por pessoa analfabeta exige forma especial, com assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas ou instrumento público, sob pena de nulidade.
2. A ausência das formalidades legais acarreta a inexistência da relação jurídica e impõe a restituição dos valores descontados, ainda que de forma simples.
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de contratação irregular, nos termos do art. 14 do CDC.
4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, III, 166, IV, e 595; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, 86, 487, I, e 937; Lei nº 6.015/73, art. 37, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)